Tribunal: TJPA
Processo: 0856601-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856601-98.2020.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JUNIOR

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I)
A

controvérsia recursal gira em torno da negativa de provimento ao recurso de Apelação Cível, em ação revisional de contrato bancário, por decisão monocrática fundamentada no art. 932, IV, do CPC/2015 e no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

II)
Alegação de cerceamento de defesa pel
o indeferimento da produção
de perícia contábil. O juízo é o destinatário das provas, podendo indeferir aquelas desnecessárias (art. 370 do CPC), especialmente quando a questão debatida é predominantemente de direito e a alegada abusividade é genérica, sem impugnação específica dos encargos.

III)
Inaplicável a teoria da imprevisão com base apenas na pandemia de COVID-19, nos termos da jurisprudência consolidada. Para sua incidência, exige-se comprovação de onerosidade excessiva concreta, o que não restou demonstrado nos autos.

IV)
Os juros remuneratórios estipulados no contrato (1,56% a.m. / 20,41% a.a.) situam-se abaixo da média praticada pelo mercado à época da contratação, segundo dados oficiais do Banco Central, afastando a tese de abusividade (Súmula 541 do STJ e REsp 1.061.530/RS).

V)
Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856601-98.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JUNIOR

AGRAVADA: BANCO J. SAFRA S.A

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JUNIOR
contra Decisão Monocrática que negou provimento a Apelação Cível apresentada em face de
BANCO J. SAFRA S.A.

De início, tratou-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada pelo ora agravante. Nesse contexto,
o autor
relatou
que
teria

firmado
contrato de financiamento com o banco requerido para aquisição de veículo Toyota Corolla, modelo 2017/2018, no valor de R$ 86.283,00 (oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e três reais)
, e que

teria efetuado

o pagamento
regularmente
de
36 parcelas de 60 pactuadas, mas, em razão de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19 e de sua demissão em 2018, ficou inadimplente desde maio de 2020.

Pleiteou pela aplicação da teoria da imprevisão, além de ter sustentado pela existência de cláusulas abusivas no contrato, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios.

O Juízo de origem, em sentença, julgou improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo que os encargos contratuais estavam de acordo com o livremente pactuado entre as partes. Fundamentou que o contrato foi celebrado de forma livre e consciente, não havendo vício de consentimento ou desrespeito ao princípio da boa-fé.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, mencionando cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova pericial e reiterando as alegações de abusividade das cláusulas contratuais, afirmando ainda que deveria ser aplicada a teoria da imprevisão em decorrência da pandemia COVID-19. Pleiteou, portanto, pe
la nulidade da sentença, ou, subsidiariamente,
pela
revisão contratual originalmente pleiteada.

A decisão monocrática agravada foi a que manteve a sentença de piso, com fulcro no
art. 932, IV, do CPC/2015 e art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Nesse contexto, considerou-se que a sentença não teria padecido em vício de cerceamento de
defesa, visto que a produção da prova pericial se faria prescindível para o deslinde da demanda.
Por outro lado, julgou-se inaplicável ao caso a teoria da imprevisão, visto que não foram devidamente comprovados pelo autor as circunstâncias
extraordinárias que permitiriam aferir p
ela
onerosidade excessiva
n
a manutenção dos termos do contrato.

Por fim, compreendeu-se que
inexistiam
indício
s
de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, visto que os juros cobrados no contrato (
1,56% a.m. / 20,41% a.a.) não
estariam e
m
patamar desproporciona
l considerando a média
praticada pelo mercado para contratações análogas na época da contratação impugnada.

Em sede de Agravo Interno, alega o recorrente que a decisão monocrática merece retratação.
Nesse contexto, defende que: (i) a sentença elaborada pelo juízo de primeira instância teria padecido de vício de cerceamento de defesa, visto que a perícia contábil seria fundamental para elucidar a cobrança de juros abusiva; (
ii
) ao caso seria apl
icável a teoria da imprevisão; (
iii
) seria latente dos autos a abusividade dos encargos contratuais.
(ID.
24159615
).

F
oram apresentadas contrarrazões (ID.
24670899
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento em PLENÁRIO VIRTUAL (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856601-98.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JUNIOR

AGRAVADA: BANCO J. SAFRA S.A

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática
que

negou
provimento ao recurso de apelação cível
apresentado pelo ora ag
ravante
.
Nesse contexto, a decisão considerou: (i) não ter ocorrido cerceamento de defesa; (
ii
)
ser inaplicável
de
teoria da imprevisão no caso; (
iii
)
inexistir nos autos prova da abusividade na cobrança de juros remuneratórios.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer correção. Explico:

De antemão, nota-se que a decisão monocrática está fundamentada com atenção a jurisprudência consolidada do presente Tribunal de Justiça, circunstância que permite a aplicação do art. 133, inciso XI, alínea “d” do Regimento Interno desta Corte.

Sobre o tema do julgamento monocrático de recursos com base no dispositivo regimental acima mencionado,
a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça
reconhece a regularidade procedimental de tal medida
. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA 410 DO STJ. NÃO MERECE AGASALHO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810943-76.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/12/2023).

Em um primeiro plano, nota-se que os agravantes sustentaram em inicial pela existência de abusividade na cobrança dos encargos
contratuais estipulados a
título de
juros remuneratórios
.
Nesse contexto, afirmaram que
‘’a cláusula contratual que, no contrato de adesão de mútuo, fixou juros superiores a 15%, se apresenta abusiva, porque fixa juros excessivos ao consumidor, com manifesta e exclusiva vantagem a instituição financeira’’
(ID.
23199652
).

Não obstante, verifica-se
que
a prova
pericial
requerida pela parte ora agravante correspondia na expectativa de impugnar os cálculos apresentados pela instituição financeira (ID.
23199699
)
. No entanto, percebe-se que a parte deixou de especificar as questões que poderiam ser elu
cidadas através desta perícia, visto que, originalmente, apenas destacou pela
suposta
a
busividade dos juros estipulados.

Deste caminho, percebe-se que a alegada abusividade fora
formulada de maneira genérica, sem elementos concretos que justificassem a produção da prova pericial
.
Eis que, portanto,
a prova se tornara prescindível para o deslinde da demanda
, visto que não restava suficientemente elucidado como a cobrança se sucedia de forma abusiva
,
levando-se em consideração a Súmula nº 596/STF,
a Súmula Vinculante nº 7/STF, e Súmulas 539 e 541 do STJ. Logo, e considerando que o juíz
o indeferiu a produção da prova em decisão fundamentada, percebe-se que inexiste cerceamento de defesa no caso
, visto que a controvérsia do caso corresponde em matéria predominantemente de direito

(
ID. 23199703).

Em casos análogos, a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça compreendeu similarmente. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de revisão de cláusula contratual ajuizada contra instituição financeira, alegando capitalização abusiva de juros e cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial. O juízo de origem concluiu pela legalidade dos encargos e julgou improcedente o pedido inicial. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial; e (
ii
) saber se a capitalização mensal de juros no contrato bancário firmado entre as partes é abusiva ou está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. III. Razões de decidir A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, por se tratar de matéria predominantemente de direito, que prescinde da produção de prova pericial. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas consideradas desnecessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC). Quanto à capitalização dos juros, constatou-se que o contrato é posterior a 31/03/2000 e contém previsão expressa de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que autoriza a capitalização mensal, conforme jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 541/STJ e Temas 246 e 247). Nos contratos bancários, é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas, conforme Súmula 381 do STJ. O apelante não demonstrou de forma adequada a abusividade alegada. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:

“1. A negativa de produção de prova pericial em ação revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que haja previsão contratual expressa ou indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 355, I, 487, I e 98, §3º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I.J
risprudência
relevante citada: STJ, Súmulas 381 e 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
24/09/2012.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0896245-09.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/07/
2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, ABUSIVIDADE E EXCESSO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a cédula de crédito bancário apresentada preenche os requisitos de título executivo extrajudicial; (
ii
) apurar se há cláusulas abusivas no contrato, notadamente quanto aos encargos e capitalização de juros; (
iii
) determinar a existência de excesso de execução; e (
iv
) avaliar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A prova pericial contábil mostra-se desnecessária diante da suficiência da prova documental acostada aos autos, inexistindo cerceamento de defesa. A jurisprudência majoritária afasta a necessidade de perícia quando a análise da legalidade contratual pode ser feita a partir dos documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial válido e exequível, desde que acompanhada de demonstrativos do débito.

A capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada.

A ausência de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de impugnação específica e provas idôneas, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC/2015,
arts
. 784, XII, 85, §2º e §11, 803, I; CDC,
arts
. 42, parágrafo único, 51, IV e §1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 539; TJ-SP, Apelação Cível 1047217-29.2023.8.26.0224, j. 30.10.2024; TJPR, Apelação Cível 0000550-16.2022.8.16.0159, j. 13.02.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821432-82.2024.8.14.0051 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/07/
2025)

Por esse horizonte,

percebe-se que a sentença
não incorreu
em cerceamento de defesa.

Por outro lado, nota-se que
o agravante sustenta que a pandemia de COVID-19 c
onfigurou
evento extraordinário e imprevisível, apto a justificar a revisão das cláusulas contratuais com base na teoria da imprevisão.

Contudo,
sabe-se que
a jurisprudência consolidada

indica que a simples ocorrência da pandemia, por si só, não é suficiente para ensejar a revisão contratual. É imprescindível a demonstração concreta de que os efeitos da pandemia tornaram a prestação contratual excessivamente onerosa, o que não restou comprovado nos autos.
Nesse contexto, percebe-se que a mera indicação de que o agravante estivesse em situação de desemprego, isto é, desprovido de
vínculo empregatício formal, não informa
totalmente sobre a totalidade d
a condição

econômica realmente

vivenciada pelo consumidor durant
e a pandemia
.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DO CONSUMIDOR. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA PARCELA E SUSPENSÃO POR 120 DIAS DAS COBRANÇAS RELATIVAS AO CONTRATO. PANDEMIA MUNDIAL. AFETAÇÃO MACRO DA ECONOMIA NACIONAL. A PANDEMIA DO COVID-19 NÃO PODE SER CONSIDERADA, ABSTRATAMENTE, COMO CAUSA PARA AUTORIZAR A REVISÃO DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO CONSUMIDOR, DE SUA ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e
discutidos
(
TJ-PA 08087023720208140000, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORA DO COMPRADOR. PANDEMIA DA COVID-19. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por
Luydson
Sousa Gonçalves contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ivanise Coelho
Gasparim
em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, reconhecendo a inadimplência do comprador em contrato de promessa de compra e venda de imóvel no valor de R$ 1.200.000,00. A sentença rescindiu o contrato, determinou a reintegração da autora na posse do imóvel, fixou indenização mensal de 0,5% sobre o valor do bem pela ocupação indevida, condenou o réu ao pagamento de encargos como energia, IPTU e condomínio, e determinou a devolução de 70% dos valores pagos, com compensação entre créditos e débitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora, na qualidade de promitente vendedora sem registro da propriedade do imóvel, possui legitimidade ativa para propor a ação; (
ii
) estabelecer se a inadimplência contratual pode ser imputada exclusivamente ao comprador; (
iii
) determinar se a pandemia da COVID-19 justifica a aplicação da teoria da imprevisão para exonerar ou atenuar as obrigações do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5. A aplicação da teoria da imprevisão, com base na pandemia da COVID-19, é afastada por ausência de prova objetiva dos impactos financeiros concretos sobre a capacidade econômica do apelante, limitando-se este a apresentar documentos genéricos como decretos e notícias, não demonstrando nexo direto entre a pandemia e a sua inadimplência. [...] 3. A pandemia da COVID-19 não autoriza, por si só, a aplicação da teoria da imprevisão, exigindo prova concreta de impacto econômico sobre o devedor. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CPC,
arts
. 85, § 11; 98, §§ 2º e 3º; 373, I; 485, VI; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.221024-9/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, j. 24.06.2022,
publ
. 29.06.2022. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811948-86.2021.8.14.0006 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/
2025)
.

Por fim, nota-se que inexiste nos autos indício de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, dado que,
à luz da
Súmula 549/STJ, e diante
da percepção que os juros efetivamente cobrados estavam dentro do patamar médio de cobrança na época da contratação,
fazendo-se imperioso a manutenção dos termos contratuais avençados.

Pela oportunidade, transcrevo parte da decisão agrava
d
a onde tal compreensão restou inequívoca.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época (período de 03 a 07 de abril de 2017) a média das taxas de juros remuneratórios eram de 1,78% ao mês e 23,61% ao ano, com relação ao Banco Safra S.A.
Então, in
casu
, verifica-se que o patamar fixado em contrato se mostra ainda menor do que o patamar disposto na média nacional divulgada pelo Banco Central, de modo que não se constata onerosidade excessiva ao consumidor. Veja que a simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quando os encargos forem capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC). Ressaltando-se que são considerados abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS), não sendo este o caso em tela (ID. 23482265).

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada, vide que amparada no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, alínea “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/09/2025